Tribunal: STF
Processo: RE 916818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.5.2016. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. EXERCÍCIO POR OCASIÃO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2°, do ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279.



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.